Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impossibilidade de condenação do devedor fiscal em honorários advocatícios, nos casos em que adere ao programa de REFIS, limita-se às hipóteses em que o encargo é incluído no débito parcelado, por força da lei que regulamenta o financiamento.
2. A Lei Complementar Distrital no 976/20, que instituiu o programa de parcelamento das dívidas fiscais no Distrito Federal (REFIS/ DF – 2020), não prevê a inclusão dos honorários no débito parcelado. Ao contrário, condiciona a adesão dos interessados à desistência das ações judiciais em curso e ao pagamento das respectivas custas e honorários. Precedente.
3. Inexiste duplicidade de cobrança de honorários se não demonstrada a incidência do encargo na negociação havida na via administrativa.
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, ante a disciplina de honorários recursais prevista no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
5. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não elide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba.
6. Recurso conhecido e não provido.